Tribunal: TJDFT
Processo: 0049235-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0049235-73.2014.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO HENRIQUE DE SOUZA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DESISTÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PALAVRA DE POLICIAL. FORÇA PROBANTE. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. I - O indeferimento do pedido de instauração de incidente de dependência química foi adequadamente fundamentado na inexistência nos autos de sequer indício de que o apelante, em razão de suposto vício em substância entorpecente, não tenha preservada sua capacidade de autodeterminação. II - Somente a fundada dúvida sobre a capacidade do agente poderá determinar a realização da perícia, incluindo-se a opção na esfera de discricionariedade do Julgador, que poderá indeferir a produção da prova, quando entender que é desnecessária. III - Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da desistência de oitiva, pela Acusação, de testemunha arrolada apenas na denúncia e ficando comprovada a impossibilidade de inquirição diante de seu estado de saúde. IV - O Juiz pode indeferir a produção de prova protelatória, irrelevante ou impertinente, nos termos do artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. V - Incabível a absolvição do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 ou sua desclassificação para o crime do art. 28 do mesmo Códex, quando a prova oral e documental demonstra com a certeza necesária, a traficância exercida pelo réu. VI - Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de testemunhas, possuem valor probatório, na medida que possuem fé pública, mostrando-se aptos para embasar a condenação. VII - No caso do crime de tráfico de drogas, na fixação da pena pecuniária, o Julgador deve observar os parâmetros fixados especificamente no preceito secundário desse delito, que estabelece o número de dias-multa entre o mínimo de 500 e o máximo de 1500, observando, ainda, o disposto no art. 43 da LAD. VIII - Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 28, §2o, 33, §4o, e 42, todos da Lei 11.343/06, ao argumento de que houve erro na aplicação da pena-base, devendo esta ser reduzida ao mínimo legal, bem como fixado o regime semiaberto. Ressalta, ainda, a falta de elementos caracterizadores do tráfico de drogas, tendo em vista a pequena quantidade de droga e a ausência de mercancia. Alega, ainda, divergência jurisprudencial quanto à aplicação do artigo 33 da Lei 11.343/06. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral, indica em síntese, ofensa ao artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição, sustentando ofensa ao princípio da individualização da pena. Registre-se, ainda, que a defesa técnica não apresentou os recursos constitucionais na íntegra. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 28, §2o, 33, §4o, e 42, todos da Lei 11.343/06, bem como ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a defesa técnica não apresentou o recurso especial na íntegra, o que torna o apelo carente de fundamentação, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp 1792726/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/10/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria subir, pois eventual análise das teses recursais em debate demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não poderia seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colheria o apelo extraordinário, pois, como já dito, a parte recorrente interpôs recurso incompleto, atraindo, assim, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Demais disso, o recurso extraordinário não mereceria ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028